Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o recorrente que houve falha na prestação de serviço, o que culminou na inscrição do seu nome nos SERASA LIMPA NOME. Pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e solicita a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57020670 a ID 57020673). Custas e preparo recolhidos (ID 57020670 a ID 57020673). Contrarrazões apresentadas (ID 57020676).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Na inicial, narrou o autor que houve inscrição indevida do seu nome na plataforma do SERASA. Em contestação, a ré informou que houve cancelamento do contrato em 28/03/2023, todavia um novo ciclo de utilização do serviço já havia sido iniciado em 23/03/2023. Acrescentou que a cobrança do valor se refere a quantia remanescente referente ao serviço efetivamente utilizado pelo autor no período de 23/03/2023 (início de utilização da fatura) até dia 28/03/2023 (data do cancelamento).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. No caso, restou demonstrado nos autos que a cobrança foi devida, uma vez que a ré se limitou a efetuar cobrança de débito remanescente e que foi efetivamente usufruído pelo consumidor. Ademais, o recorrente não impugnou em seu recurso a licitude dessa cobrança, antes se limitou a imputar à requerida a culpa por não ter efetuado o débito desse valor diretamente em sua conta. Dessa forma, sendo o débito devido e inexistindo prova do seu pagamento, lícita a cobrança efetuada pela empresa recorrida. Logo, ante a ausência de demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
7. Também não prospera a alegação de que a culpa pela existência da dívida deve ser imputada à empresa de telefonia sob a justificativa de que a empresa modificou, de forma unilateral, a forma de pagamento. Entende o recorrente que como o débito era automático, a recorrida também deveria ter efetivado a cobrança do débito remanescente diretamente em sua conta bancária. Entretanto, como houve cancelamento da linha telefônica, correta a atitude da empresa em não mais efetuar a cobrança automática do débito, uma vez que o contrato já estava extinto.
8. Ademais, ainda que o débito fosse indevido, a simples cobrança e o registro do nome do autor no programa “Serasa Limpa Nome” não teria o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada do recorrente. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.